Tribunal: TJBA
Processo: 8004807-04.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004807-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: REINALDO ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
POLIANA CARVALHO LIMA, MARIA CLARA GOMES DA CRUZ FERNANDES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO DE PENSIONISTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MULTA MENSAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos em benefício previdenciário do consumidor, sob pena de multa mensal, em razão de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos e (ii) se o valor fixado a título de astreintes é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente preenchidos. A probabilidade do direito está evidenciada pelos indícios de descontos ativos sem prova clara de sua origem e pelas alegações de fraude, enquanto o perigo de dano é manifesto, pois as retenções afetam a subsistência de pensionista, verba de natureza alimentar.

4 - A medida não acarreta perigo de irreversibilidade, uma vez que a instituição financeira poderá realizar a cobrança dos valores caso a demanda principal seja julgada improcedente.

5 - A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao valor do desconto mensal questionado, possuindo caráter inibitório para assegurar a efetividade do comando judicial e sendo evitável mediante o simples cumprimento da ordem.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8004807-04.2026.8.05.0000, em que é Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e Agravado
REINALDO ROCHA DA SILVA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema